Tribunal: TJDFT
Processo: 0736621-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RESP 1.301.935/DF. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. IDENTIDADE DO CONTEXTO FÁTICO. TEMA 880/STJ. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AMNTIDA.
1. Versa o presente caso sobre cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo n. 59.888/96, ajuizado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, que entendeu pela procedência dos pedidos formulados na exordial para condenar o Executado, ora Agravado, a pagar aos substituídos as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até o devido restabelecimento.
2. Esta Corte de Justiça e, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, declararam a prescrição da pretensão executiva do título em questão, conforme se verifica do acórdão de lavra deste Tribunal de Justiça (APC n. 2009.01.1.13443-20 e do Resp. 1.301.935/DF.
3. Para a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ ao presente caso, além do título executivo transitar em julgado antes de 17.03.2016, deve ser constatada a necessidade de apresentação de fichas financeiras para execução, o que não ocorreu no presente caso, conforme salientado no Voto vencedor do AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.301.935 – DF. Contudo, antes de determinar a extinção ou prosseguimento deste feito, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do referido recurso especial, vez que resta pendente a análise dos embargos de divergência.
4. Ainda que o Agravante argumente que o presente cumprimento individual de sentença é independente do processo julgado no REsp 1.301.935/DF, o contexto fático a ser considerado é o mesmo, porquanto são pretensões executivas decorrentes do mesmo título executivo judicial formado na ação n. 59.888/96, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal.
5. Se na ação coletiva foram considerados desnecessários os dados funcionais requeridos ao Distrito Federal, afasta-se, em qualquer cumprimento de sentença da ação coletiva, a possibilidade de aplicar a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, sob pena de entendimento em sentido contrário violar a isonomia e a harmonização entre julgados baseados no mesmo título judicial.
6. Com feito, nos termos do art. 313, inc. V, alínea ‘a’, do CPC, há prejudicialidade externa quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração acerca da existência, ou não, de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente, o que se verifica no presente caso.
7. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, desprovido.